Tribunal: TJPA
Processo: 0806578-52.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806578-52.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: SUPERMERCADO AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806578-52.2018.8.14.0000

AUTOS PRINCIPAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0007749-52.2015.814.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: SANDRA KHAFIF DAYAN OAB/SP 131.646

AGRAVADO: SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE OAB/PA 11.260

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS EM FACE DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO.

1. Com o advento do CPC/2015, a complementação e/ou ratificação das razões recursais passou a ser uma faculdade da parte, na interpretação lógica do contido nos parágrafos 4º e 5º, do art. 1024 do CPC;

2. Acordo homologado por sentença, sem previsão de atualizações, juros ou correção do débito entre a data da homologação e a concretização da venda em leilão extrajudicial a cargo do credor, acréscimos indevidos à mingua de previsão no título judicial;

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO DAYCOVAL S/A, nos autos de cumprimento de sentença movido contra si por SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA, interpôs Agravo de Instrumento frente a decisão prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença.

Narra ter o agravado ter ingressado com o cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial visando a devolução de valor remanescente de leilão judicial.

Alega que o valor da venda extrajudicial, para efeito de acerto de contas, deve ter o valor atualizado, nos termos da Lei nº 9.514/97, uma vez que entre a declaração do valor acordado e o êxito do leilão extrajudicial, há um lapso temporal de mais de 05 meses; que no acordo assinado, o valor da dívida estava atualizado somente até 26/01/2016, mas na planilha de cálculos do acordo, a taxa de atualização estava incidindo CDI + 0,80% ao mês; e que os encargos utilizados na atualização do débito estão previstos tanto nos títulos originais, como na planilha de débito que fora apresentada, analisada e validada pelo agravado.

Requereu a concessão liminar de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo.

Efeito suspensivo negado (ID Num 1287550, pág. 01/02).

Manifestou-se o agravado em contrarrazões (ID Num 1405795, pág. 01/15), em que arguiu preliminar de não conhecimento do agravo por não ter a parte agravante complementado suas razões recursais nos termos do art. 1024, § 4º do CPC.

É o relatório que a encaminho à Secretaria para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVCOADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Em relação à admissibilidade a parte agravada, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento em função de ter havido alteração da decisão agravada no julgamento de embargos de declaração, não tendo o agravante complementado as razões nos termos do art. 1024, § 4º do CPC.

Com o advento do CPC/2015, a Súmula nº 418 do STJ, que previa tal obrigatoriedade no caso de recurso especial, foi revogada, passando a complementação e/ou ratificação das razões ser uma faculdade da parte, na interpretação lógica do contido nos parágrafos 4º e 5º, do art. 1024 do CPC.

Rejeito a prefacial e conheço do recurso.

No mérito, as partes firmaram acordo homologado em juízo de composição de dívida, através do qual, o débito foi consolidado no valor R$5.767.234,28 (cinco milhões, setecentos e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), sendo que bem imóvel alienado fiduciariamente ao banco, seria vendido em leilão pelo agravante e, em havendo saldo, este seria devolvido ao agravado.

O bem foi vendido e houve saldo, sendo que a discussão entre as partes cinge-se à cobrança do valor de
R$478.005,26 (quatrocentos e setenta e oito mil e cinco reais e vinte e seis centavos), a título de atualização do débito com lastro na taxa de juros levada a efeito para consolidação da dívida (CDI+0,80%)
, uma vez que entre a declaração do valor acordado e o êxito do leilão extrajudicial, há um lapso temporal de mais de 05 meses.

O agravante não tem razão.

Aqui não se trata do procedimento de execução extrajudicial da Lei nº 9.514/97, mas sim o cumprimento de acordo homologado em juízo em uma ação movida pelo agravado contra o agravante, razão pela qual, o seu cumprimento deve se ater apenas aos termos pactuados no título judicial.

E no título judicial há nenhuma previsão da fluência de juros remuneratórios e/ou atualização monetária entre a data da consolidação da dívida e a data em que se realizaria o leilão, como se observa do acordo homologado em juízo (ID Num. 879179, págs. 1/5), sendo que, como cabia ao banco/agravante levar a efeito o leilão, deveria ter sido mais ágil na sua realização, a fim de evitar a desvalorização do valor acordado.

Isto posto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 28/04/2022